Tribunal: TJMT
Processo: 1016127-18.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016127-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), FRANCISCO ESTEVAN DA SILVA - CPF: 778.443.518-53 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI - CPF: 026.398.911-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – PRAZO EXÍGUO – CARACTERIZADO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OREM JUDICIAL – NECESSIDADE –AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO – NECESSIDADE - REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o prazo para o cumprimento da determinação judicial mostrar-se exíguo, em consonância com o princípio da razoabilidade, é possível sua dilatação.

A multa processual, também conhecida como astreinte, tem finalidade de compelir a parte a cumprir o comando judicial, devendo, por isso, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a estimular o cumprimento voluntário, mas, por outro lado, não pode constituir uma fonte de enriquecimento sem causa.

Assim, embora fixada a multa diária em valor razoável e proporcional ao costumeiramente adotado, não foi estabelecido um limite em relação ao valor máximo, portanto, se mostra imperiosa a limitação, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais n. 1009986-71.2020.8.11.0003, da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a tutela antecipada determinando que a agravante se abstenha de efetuar as cobranças das parcelas dos empréstimos consignados nos valores de R$ 825,66 (oitocentos e vinte e cinco reais sessenta e seis centavos) contrato nº. 305210414-2; R$ 1.390,90 (um mil trezentos e noventa reais noventa centavos) contrato nº. 310883231-6; R$ 2.186,74 (dois mil cento e oitenta e seis reais setenta e quatro centavos) contrato nº. 315715170- 9; e R$ 11.539,02 (onze mil quinhentos e trinta e nove reais dois centavos) contrato nº. 31574994-3, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial.

A Instituição Financeira agravante defende que o prazo para cumprimento da liminar, conforme fixado, é demasiadamente exíguo, eis que depende do órgão pagador que possui o controle no benefício da parte autora, assim, pode vir a sofrer prejuízos irreversíveis ao obrigado que terá que pagar multa. Nestes termos, pugna pela dilação do prazo para 30 dias, a contar da citação do Banco.

Ou, ainda, requer expedição de ofício para o órgão pagador cumprir a liminar, tendo em vista que o banco agravante não possui esse controle.

Aduz que embora tenha tomado todas as providências cabíveis para dar efetivo cumprimento a decisão proferida pelo juízo “a quo”, ainda assim corre o risco de que haja desconto no próximo mês.

Afirma ainda que “A princípio é dever ressaltar que o Banco Agravante foi intimado da decisão em data posterior ao lançamento junto ao INSS para desconto do empréstimo, motivo pelo qual se torna impossível impedir os débitos referentes aos meses de agosto e setembro, cujo lançamento foi realizado de maneira antecipada, antes mesmo da intimação da decisão.”.

Adiante, defende o excesso da multa, sem qualquer justificativa plausível.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer seja majorado para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar, bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida. Alternativamente, que seja fixado um prazo maior e em dias úteis para o cumprimento da liminar, seja reduzido o valor da multa e seja estabelecido limite de dias-multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

O efeito pretendido foi parcialmente deferido, dilatando o prazo para cumprimento para 20 dias a contar da intimação, devendo, neste prazo ser comprovado que efetivamente, o que é da parte da Instituição Financeira foi devidamente cumprido (id. 52829952).

Nas contrarrazões, o agravado se manifesta pela manutenção da liminar, alterando apenas o termo da incidência da multa, que vigoraria no caso de não haverem sido suspensos os descontos indevidos no benefício do agravado relativos ao mês de Setembro/2020, com a permanência da multa no quantum determinado em decisão ora atacada (id. 55337956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais n. 1009986-71.2020.8.11.0003, da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a tutela antecipada determinando que a agravante se abstenha de efetuar as cobranças das parcelas dos empréstimos consignados nos valores de R$ 825,66 (oitocentos e vinte e cinco reais sessenta e seis centavos) contrato nº. 305210414-2; R$ 1.390,90 (um mil trezentos e noventa reais noventa centavos) contrato nº. 310883231-6; R$ 2.186,74 (dois mil cento e oitenta e seis reais setenta e quatro centavos) contrato nº. 315715170- 9; e R$ 11.539,02 (onze mil quinhentos e trinta e nove reais dois centavos) contrato nº. 31574994-3, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial.

Pois bem. Os pontos impugnados são os seguintes: prazo para cumprimento da liminar; desnecessidade de multa; minoração da multa; necessidade de limitação da multa.

No que tange ao prazo para cumprimento, a decisão liminar do Relator originário, Des. Sebastião Barbosa Farias (id. 52829952), se mantem, pelos próprios fundamentos.

Para ilustrar, transcrevo:

“Isso porque a concessão do efeito suspensivo visa tão somente protelar o cumprimento da obrigação. Contudo, tenho que o prazo fixado na decisão agravada se mostra exíguo, face aos procedimentos internos que precisam ser adotados e que, de fato, certa parte do cumprimento efetivo da obrigação fica a cargo do órgão pagador, que depende de várias circunstancias, inclusive data do fechamento de folha.

Ante todo exposto, presentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO, dilatando o prazo para cumprimento para 20 dias a contar da intimação, devendo, neste prazo ser comprovado que efetivamente, o que é da parte da Instituição Financeira foi devidamente cumprido.”.

Adiante, no que tange a aplicação de multa, escorreita a decisão agravada, pois, como se sabe, a finalidade da sua fixação não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas, obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é tão-somente inibitória. E, no caso, o único impedimento apontado, de prazo, foi dilatado, inclusive possibilitando comprovar que a parte que incumbe a Instituição Financeira foi cumprida.

No que tange a minoração da multa, também sem razão o agravante, pois, o valor arbitrado, em R$ 500,00 por dia de descumprimento, não destoa do valor costumeiramente adotado para os casos semelhantes.

Quanto ao último ponto, de necessidade de limitação da multa diária, tenho que assiste razão o agravante, pois, é necessário que a multa guarde proporcionalidade e razoabilidade com a obrigação principal descumprida, também para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – PRAZO EXÍGUO – CARACTERIZADO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OREM JUDICIAL – NECESSIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE TIDA EXCESSIVA - REDUÇÃO DA MULTA – CABIMENTO –AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO – REFORMA – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Se o prazo para o cumprimento da determinação judicial mostrar-se exíguo, em consonância com o princípio da razoabilidade, é possível sua dilatação. A multa processual, também conhecida como astreinte, tem finalidade de compelir a parte a cumprir o comando judicial, devendo, por isso, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a estimular o cumprimento voluntário, mas, por outro lado, não pode constituir uma fonte de enriquecimento sem causa. Desatendidos os critérios mencionados, deve ser reduzido o valor da multa e estabelecido um limite em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa.” (TJ-MT - AI: 10009271020168110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/05/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2017)

Desta feita, limito a multa ao valor integral dos contratos impugnados.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para dilatar o prazo para cumprimento para 20 dias a contar da intimação, devendo, neste prazo ser comprovado que efetivamente, o que é da parte da Instituição Financeira foi devidamente cumprido e para limitar a multa ao valor integral dos contratos impugnados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020